Tribunal: TJES
Processo: 0000430-42.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000430-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade pela suposta incompetência da Justiça Estadual no tocante ao tráfico de drogas, uma vez que, por mais que a apuração dos delitos de tráfico de drogas e moeda falsa tenha sido desencadeada a partir da mesma diligência, tal circunstância não é suficiente, por si só, para atrair a regra de conexão, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. 2. Incabível a absolvição, uma vez que o conjunto probatório revelou de forma inequívoca o comércio de entorpecentes por parte do paciente. 3. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000430-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A

VOTO

PRELIMINARES

Inicialmente, pugna a defesa pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual quanto aos delitos de moeda falsa e tráfico de drogas, uma vez que a Justiça Federal seria a competente para julgar os delitos em razão da conexão dos crimes perpetrados.

Todavia, não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

De fato, o crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal, porém, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando não evidenciada a conexão entre os crimes de moeda falsa e tráfico de drogas, compete ao Juízo Estadual processar e julgar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e ao Juízo Federal, o crime do art. 289 do CP, mesmo que ambos os delitos tenham sidos descobertos na mesma circunstância fática temporal (CC n. 119.010/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 9/5/2012, DJe de 6/6/2012.).

Desta forma, verifica-se que, caso o único vinculo existente entre os crimes perpetrados é o fato de que a apuração dos delitos tenha sido desencadeada a partir da mesma diligência, tal circunstancia não é suficiente, por si só, para atrair a regra de conexão, prevista no art. 76, III, do CPP, assim como pela aplicação da Súmula 122/STJ.

Diante de tais considerações, verifica-se que a Justiça Estadual foi devidamente competente para processar e julgar a presente demanda de tráfico de drogas.

Isto posto, passo para a análise de mérito, visto que não assiste razão à defesa quanto à preliminar arguida.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 07/02/2022, na Rua Felipe Camarão, bairro São Pedro, Colatina/ES, o denunciado e Ryan Conceição da Silva, trouxeram consigo 22 (vinte e duas) buchas de “maconha”, como também mantinham em depósito 01 (um) tablete de “maconha”, pesando aproximadamente 225g (duzentos e vinte e cinco gramas), e 01 (um) pedaço menor de “maconha”, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas), para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, a defesa do apelante requer a absolvição do mesmo, por ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de apreensão (fls. 16/17), laudo químico (fls. 52/53), relatório de investigação (fls. 61/65) e termos de declaração (fls. 06/09).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento policial presente no flagrante.

“(...) QUE: DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO EM EQUIPE FORÇA TÁTICA NO BAIRRO SÃO PEDRO, NA RUA FELIPE CAMARÃO, MUNIDOS DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE DOIS INDIVÍDUOS CONHECIDOS COMO JOÃO VICTOR E RYAN ESTARIAM REALIZANDO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA LOCALIDADE E QUE NA DATA DE HOJE (07101122) NOVAMENTE, AMBOS ESTAVAM NO LOCAL E FORAM VISTOS ENTRANDO EM UM BECO, INDO A UM LOTE BALDIO E SAINDO CONSTANTEMENTE. DIANTE DO EXPOSTO, A RP 4583 (CB FREITAS, SD PLASTER, SD JOCIMAR E SD LIMA) REALIZOU PATRULHAMENTO PELA RUA, MOMENTO EM QUE AO PASSAR PELO BECO DA DENÚNCIA, AVISTAMOS JOÃO VICTOR E RYAN SAINDO DO TERRENO BALDIO E AO NOTAREM A PRESENÇA DOS MILITARES, AMBOS SE EVADIRAM CORRENDO A PÉ ESCADARIA ABAIXO, SENTIDO À LOJA TADEU VEÍCULOS, SENDO REALIZADO ACOMPANHAMENTO A PÉ PELO CB FREITAS E SD LIMA. CONTUDO, DIANTE DA EVASÃO DE JOÃO VICTOR E RYAN, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O MOMENTO EM QUE AMBOS DISPENSARAM O QUE TINHAM NAS MÃOS. APÓS DIVERSAS ORDENS DE PARADA DURANTE O ACOMPANHAMENTO, CONSEGUIMOS ABORDAR RYAN. JÁ JOÃO VICTOR CONSEGUIU EVADIR-SE PELA ESCADARIA, PORÉM, FOI ABORDADO PELA OUTRA PARTE DA EQUIPE QUE ESTAVA CERCANDO O LOCAL. APÓS BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA EM DINHEIRO DE DEZESSETE REAIS (R$17,00) EM ESPÉCIE NA CINTURA DE RYAN E VINTE E CINCO REAIS (R$25,00) EM ESPÉCIE NO BOLSO DO JOÃO VICTOR. LOGO, O CB FREITAS E O SD LIMA RESGATARAM 02 (DUAS) CARGAS DE MACONHA QUE AMBOS DISPENSARAM, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) BUCHAS DE MACONHA (11 EM CADA CARGA), EMBALADAS E PRNTAS PARA O COMÉRCIO. DIANTE DO EXPOSTO, JOÃO VICTOR E RYAN FORAM INDAGADOS SOBRE OS ILÍCITOS DISPENSADOS E SOBRE O QUE ESTARIAM FAZENDO NO LOCAL, PORÉM, NÃO SE PRONUNCIARAM. NO INTUITO DE LOCALIZAR MAIS ILÍCITOS, REALIZAMOS BUSCAS NO LOTE BALDIO, ONDE ELES FORAM VISTOS, AO LADO DE UM SOFÁ VELHO ABANDONADO, JOGADO POR CIMA DA VEGETAÇÃO, FOI ENCONTRADO UMA SACOLA CONTENDO UM (01) TABLETE DE MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE DUZENTOS E VINTE E CINCO 225 GRAMAS, UM (01) PEDAÇO MENOR DE MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE CINCO (05) GRAMAS. SENDO ASSIM, FOI DADA VOZ DE PRISÃO A ELES E FORAM CONDUZIDOS E ENTREGUES, SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES, NA 15° REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL DE COLATINA PARA SEREM APRESENTADOS AO DELEGADO PLANTONISTA PARA QUE SEJAM TOMADAS AS POSSÍVEIS MEDIDAS CABÍVEIS. (...)” (Depoimento do Policial Militar Diego Nunes de Freitas, em sede policial, às fls. 08/09)

Cumpre salientar que, em juízo, o Policial Militar Guilherme de Oliveira Lima confirmou todo o depoimento de Diego, relatando que se recordava detalhadamente dos fatos, reafirmando que encontraram os acusados saindo de um terreno baldio, local esse onde os mesmos escondiam os entorpecentes.

Dando prosseguimento, informou que assim que ambos visualizaram a guarnição policial, empreenderam em fuga, dispensando toda a droga que tinham em mãos no respectivo lote. Ademais, confirmam que já conheciam o acusado João Vitor de outras abordagens relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Dando continuidade, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, denominado tráfico privilegiado.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, em sentença, e pela acusação, em contrarrazões, João Victor ostenta diversos atos infracionais em seu nome, todos por tráfico ilícito de entorpecentes perpetrados entre os anos de 2019 e 2021, o que ratifica sua notória dedicação contínua ao tráfico de drogas da região.

Neste sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.

1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

2. Registre-se ainda que, para desconstituir o édito condenatório, a fim de determinar a absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no HC n. 695249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021.

3. No que se refere à consideração dos atos infracionais como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e ao consequente afastamento do tráfico privilegiado, a Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de afastamento do benefício.

4. In casu, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do agravante, o qual registra 31 envolvimentos em atos infracionais e, logo após ser colocado em liberdade provisória, em 19/11/2021, por decisão concedida em habeas corpus nestes autos, em tese, cometeu cinco delitos contra o patrimônio, entre os meses janeiro e abril de 2022. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 786.607/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Diante de todo exposto, não há que se falar na aplicação do tráfico privilegiado ao acusado, assim como, consequentemente, pela alteração de regime inicial de pena e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mantenho inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.